Tribunal: STF
Processo: HC 185534
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Jorge Ferreira, advogado, em benefício de Eduardo de Miranda Silvestre, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 12.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 567.974/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 23.12.2009, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos descritos no inc. II do § 2º do art. 157 e no inc. I do § 2º-A do art. 157, c/c o inc. II do art. 14, e no caput do art. 180 do Código Penal (tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e receptação). 
    No mesmo dia, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2001257-31.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas Corpus com pedido liminar - Roubo qualificado e receptação - Pretensão de revogação da prisão preventiva ou de substituição pelas demais cautelares - Alegação de insuficiência da fundamentação da decisão que converteu a prisão em preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da cautelar - Decisão que decretou a prisão cautelar do paciente escorreita, entendendo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão - Crime que, por sua natureza, gravidade e violência, demonstra a personalidade deturpada do paciente, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal - Presentes os pressupostos da prisão preventiva - Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes ao caso - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 567.974 no Superior Tribunal de Justiça e, em 12.5.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu da ação.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação legal, vez que, limitou-se a repetir o texto legal, contrariando assim entendimentos sólidos dos Tribunais Superiores” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a decisão geradora da prisão não individualiza – passa ao largo disso – a conduta do paciente. A decisão que mantém custodiado o paciente guarda dois parágrafos absolutamente onde argumenta que a ausência dos pacientes nos autos impediria a realização da justiça, ou seja, genérico por demais os argumentos do Juízo de piso e ademais utilizou-se de argumentos que sequer estão previstos na Legislação Processual” (fls. 7-8, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer dignem-se Vossas Excelências conceder MEDIDA LIMINAR e ao final, seja julgada procedente a presente ação, com fundamento nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, concedendo ao paciente o direito de responder o processo em liberdade, sem pagamento de fiança, aplicando-se as medidas previstas no artigo 282 do Código de Processo Penal, ou mediante o pagamento de um salário mínimo, como medida da mais lídima justiça, remetendo-se o alvará para a Comarca de Sorocaba/SP” (fl. 17, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 567.974.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    “Vistos. 1 - Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da notícia da apreensão de objeto(s) relacionado(s) aos fatos, bem como das diligências que culminaram com a detenção do(a)(s) autuado(a)(s). Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda do relatório final. 2 – Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (roubo, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente declarações da(s) vítima(s) e os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. Narra a d. Autoridade Policial que policiais militares receberam informação via Copom de roubo em andamento, rumando então ao local dos fatos. No local, cruzamento da avenida Itavuvu com a Rua Duque Estrada, viram dois indivíduos deitados chão e um outro em pé empunhando uma arma de fogo. Este último se identificou como guarda municipal da cidade de Salto de Pirapora e disse ter sido vítima de um tentativa de roubo, esclarecendo que estava parado na via aguardando o sinal abrir quando dois indivíduos em uma motocicleta pararam ao seu lado. Disse que o garupa lhe apontou uma arma de fogo e nesse momento ele jogou o corpo nos dois indivíduos fazendo com que eles caíssem ao solo e entraram em luta corporal, quando então conseguiu sacar a arma que trazia consigo e efetuar dois disparos, acertando o ombro do garupeiro, que portava a arma. Em seguida, conseguiu que os dois roubadores ficassem deitados na via e acionou a polícia militar, tendo também constatado que o garupeiro estava com um simulacro de arma de fogo. Foi realizada pesquisa da placa FCN4884 e nada de irregular foi constatado, porém a pesquisa da numeração do chassi apontou para veículo produto de roubo em 04/12/2019 na cidade de Alumínio, cujos fatos foram noticiados no boletim de ocorrência 1061/2019. A conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação do réu ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de residência e ocupação lícita. Não há como deferir-lhe a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, sendo imponível impedir possibilidade de recidiva, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal; ademais, necessária a custódia, para a submissão aos atos processuais, possibilitando-se reconhecimentos pessoais e oitiva do(a)(s) ofendido(a)(s), sem altercações de ânimo. O delito em questão, praticado mediante violência ou grave ameaça, é incompatível com a fiança; não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 3 – Expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor de ambos os custodiados, com as cautelas de praxe” (fls. 1-3, e-doc. 8).
    9. Impetrado o Habeas Corpus n. 2001257-31.2020.8.26.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do acusado:
    “Inviável a concessão da presente ordem de habeas corpus, já que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que estaria a sofrer o paciente. 
    Da análise dos autos, documentos juntados e das informações fornecidas pela douta autoridade apontada como coatora, depreende-se que o réu foi preso em flagrante e está sendo processado pelo crime de roubo qualificado. 
    A prisão preventiva foi mantida pelo MM. Juízo a quo, sob o fundamento de necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além da gravidade do crime praticado; fundamentos que certamente autorizam a decisão. 
    Portanto, verifica-se que a r. decisão está bem justificada, pois indicou os fundamentos legais para manutenção da custódia cautelar do paciente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade. 
    Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crime dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 
    Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado de periculosidade e seu retorno à sociedade põe em risco a ordem pública, podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao final, restar condenado. 
    Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não teve o direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência. 
      Neste sentido, a jurisprudência entende que: (…).
    Portanto, bem fundamentada a decisão que, com base na gravidade do delito praticado e nas circunstâncias do crime, manteve sua prisão preventiva. 
    Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas ao cárcere ou mesmo as medidas protetivas, tendo em vista a natureza grave do delito supostamente praticado pelo paciente, bem como a personalidade deturpada voltada ao cometimento de crimes. 
    Dessa maneira, conforme explicitado, não há se falar em concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a r. decisão atacada e presentes os pressupostos que autorizam a custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO a presente ordem de habeas corpus” (fls. 3-5, e-doc. 7).
    10. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente:
    “Pretende o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar do paciente, bem como em razão da pandemia do COVID-19, e em razão do excesso de prazo na formação da culpa. 
    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.
      Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: (…).
    A leitura do excerto acima transcrito revela que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, na forma tentada, não se consumando por circunstâncias alheias a sua vontade, com grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, além da utilização de uma motocicleta objeto de roubo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. 
    Nesse sentido os seguintes julgados deste Tribunal Superior: (…). 
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 
    Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-9, e-doc. 6).
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de roubo tentado majorado e receptação imputados ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Com os dados coletados decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora